Tribunal: TJMT
Processo: 1037826-10.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037826-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESNÍVEL NA PISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA –INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MANUTENÇÃO DA
RODOVIA
–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Compete à Concessionária manter a rodovia que administra em condições adequadas de trafegabilidade, sob pena de, comprovados o dano e o nexo de causalidade, responder objetivamente por acidente de trânsito decorrente da falha na prestação do serviço.

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.
(Súmula 188 do STF).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para condenar a ré a pagar R$215.789,47 pelo prejuízo material, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega inexistência de provas contundentes, ausência de nexo causal e excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 170895770).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada propôs contra a apelante a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos sob a alegação de que o segurado sofreu acidente de trânsito ao tentar desviar de outro veículo que fazia manobra em local proibido onde havia
desnível entre a pista e o acostamento.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe nos artigos 22 e seguintes sobre a obrigação das concessionárias de reparar os danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação da culpa, mas exige prova contundente do dano e do nexo de causalidade.

No REsp 1.533.886-DF, a ministra Nancy Andrighi consignou o seguinte:

Dada a importância social do contrato de seguro, as normas insertas no art. 786, caput e § 2º, do Código Civil, ao assegurarem a sub-rogação do segurador nos direitos que competirem ao segurado contra o autor do dano, independentemente da vontade daquele, revestem-se de caráter público, não havendo como um ato negocial do segurado excluir a prerrogativa outorgada por lei ao segurador
.

Como visto, a Seguradora, independentemente da celebração de acordo entre as partes envolvidas no acidente, pode, em Ação Regressiva, cobrar do causador do dano o montante que efetivamente pagou ao segurado, até o limite da contratação.

A sentença foi proferida nestes termos:

“
No presente caso, analisando detidamente as provas constantes do instrumento, mais precisamente pelo Boletim de Ocorrência e fotografias do automóvel, resta comprovado que para evitar que a colisão com veículo que fazia manobra de ultrapassagem em local proibido, foi necessário o desvio com o deslocamento para o acostamento ocasionando o tombamento do caminhão em razão do desnível que havia entre a pista e o acostamento. Logo, comprovado o dano e nexo de causalidade
”.

A apelante afirma que não foi omissa no dever de manutenção da rodovia em condições adequadas de trafegabilidade, e que houve culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o veículo que dirigia invadiu a contramão, ou até mesmo culpa exclusiva da vítima, visto que o caminhão que conduzia estava com os pneus desgastados.

Incide nesta lide o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que enuncia:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Os documentos anexados no ID. 170895703 confirmam que o acidente aconteceu devido a desnível na pista; logo, a apelante, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC, responde pelos danos em virtude da má prestação do serviço (
artigo 14 do CDC).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023